Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708507-80.2018.8.07.0009 APELANTE: MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA, MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS APELADO: MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA, MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes para comprovarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheque, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR